Tribunal: STF
Processo: RHC 240833
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação penal com trânsito em julgado. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Princípio constitucional inaplicável aos precedentes jurisprudenciais. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Daniel Sodre do Carmo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 859.523/PA (evento 45).



    O Recorrente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Sustenta que a minorante foi afastada na origem, à consideração de que o Paciente se dedicava a atividades criminosas, em razão do registro de uma ação penal em curso. Argumenta que “até a data do trânsito em julgado do processo atual em 27 de julho de 2021, já havia diversos julgados desta Suprema Corte que afirmavam o entendimento de que "a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas". Requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo, com repercussão na fixação do regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (evento 53).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 79). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR MAIS FAVORÁVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No presente caso, a condenação do paciente transitou em julgado em 27 de julho de 2021. A negativa à redutora capitulada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 restou fundamentada em razão da existência de uma ação penal em curso contra o paciente, sem condenação definitiva. 



    II - Consoante entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto do STF, não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que, à época da condenação transitada em julgado, a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006". Precedentes. 



    III - O agravo regimental deve trazer novos argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão ora agravada, sob pena de a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que “Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC nº 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023; HC nº 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC nº 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018” (HC 232.599-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2023). Nessa linha, precedentes: HC 219.444-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2022; ARE 1.316.722-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; RE 1.192.924-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020; e HC 206.779-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021.



    Ao ratificar a negativa à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, por ostentar ação penal em curso, o Tribunal estadual acentuou que:



    “... a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 exige para o seu deferimento que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, e nessa toada, a presença de outras ocorrências delitivas, ainda que sem trânsito em julgado, constitui-se elemento impeditivo do tráfico em sua modalidade privilegiada, pois, compulsando-se os autos, verifico que o recorrente dedica-se a atividades criminosas, até mesmo para além do tráfico de entorpecentes, conforme se extrai da certidão de antecedes colacionada ás fls. 74/75 dos autos. 



    Por excesso de zelo, destaco que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do uso de ações penais em curso para obstaculizar o reconhecimento do privilégio na figura do tráfico de drogas, nesse sentido: 



    É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596). 



    Ante todo o exposto, inexistem máculas a elidir a conclusão posta pelo juízo monocrático que, ao sentenciar, concluiu pela impossibilidade de reconhecimento da figura normativa contida no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06.” (grifo nosso).



    O entendimento proferido no acórdão da Corte local foi superado após firmado o Tema Repetitivo 1139/STJ (REsp 1.977.027-PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 18.8.2022). Anoto que a condenação penal imposta ao Recorrente transitou em julgado em 21.7.2021 (evento 6). 



    Na hipótese dos autos, no entanto, o Tribunal de origem, à época do julgamento (concluído em 6.7.2020), apenas reproduziu a orientação até então predominante nos Tribunais Judiciários. De todo incabível, portanto, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, buscar retroagir o precedente firmado no REsp 1.977.027-PR (publicado no DJe de 18.8.2022), para o fim de aplicar a minorante do tráfico privilegiado ao Recorrente no ano de 2020.



     



    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado no presente recurso ordinário em habeas corpus, pois a Corte Superior tão somente reproduziu a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente